Tribunal: STF
Processo: MS 21517
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-16
Data de publicação: 1993-06-16

Ementa:
EMENTA:  - MANDADO  DE SEGURANÇA.  TRF. RECUSA  DO JUIZ MAIS
ANTIGO. APOSENTAÇÃO DO IMPETRANTE.
         Mandado  de segurança contra nomeação para vaga no TRF da 3a
regiao  com preterição  do candidato  mais  antigo. Perda  do objeto,
frente a aposentadoria do impetrante.
         Mandado de segurança prejudicado.